Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA. INAPTIDÃO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O edital do concurso é a lei entre as partes e estabeleceu os requisitos necessários para a aprovação no teste de aptidão física.
2. Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvada a inobservância das regras do edital, violação da lei ou quebra do princípio da isonomia ou razoabilidade.
3. Realizada a avaliação de capacidade física nos termos do edital com a conclusão de inaptidão da candidata, necessária a dilação probatória para se perquirir a legitimidade e legalidade do ato administrativo a permitir a intervenção do Judiciário.
4. Ausente a probabilidade do direito e necessária a dilação probatória, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida